Tribunal: TJSP
Processo: 0006850-77.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença - Impugnação rejeitada - Multa por descumprimento de ordem judicial - Astreintes fixadas em tutela de urgência - Ação principal em fase probatória - Reconhecida a ausência da exigibilidade - Descabimento da execução - Tese da apelante de impossibilidade de execução provisória das astreintes antes da prolação da sentença - Acolhimento - Tema 743 do STJ, que não

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença - Impugnação rejeitada - Multa por descumprimento de ordem judicial - Astreintes fixadas em tutela de urgência - Ação principal em fase probatória - Reconhecida a ausência da exigibilidade - Descabimento da execução - Tese da apelante de impossibilidade de execução provisória das astreintes antes da prolação da sentença - Acolhimento - Tema 743 do STJ, que não foi superado pelo novo CPC - Precedentes desta Câmara - Decisão reformada - Execução nula - Extinção - Recurso Provido